Tribunal: TJDFT
Processo: 0737135-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737135-38.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MOACIR RODRIGUES MOREIRA RECORRIDOS: VANDERLENA FRANCISCA DA SILVA, WANDERSON DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE CONDENAÇÃO, EM SOLIDARIEDADE COM O MOTORISTA, POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. BLOQUEIO DE BENS DE PARTE ESTRANHA AO TÍTULO JUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O deferimento da tutela de urgência exige, como pressuposto indispensável, a presença de elementos de prova hábeis a demonstrar a plausibilidade das alegações vertidas pela parte. 2. No caso em exame, deve ser mantida a decisão de primeiro grau, que indeferiu o pedido liminar de bloqueio de bens da parte agravada, para garantia de ressarcimento pelo pagamento de indenização a que foi condenado o agravante, em solidariedade com seu filho, pelos danos suportados por terceiro decorrente de acidente automobilístico, em observância aos limites da coisa julgada. 3.Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 371 e 489, §1o, ambos do Código de Processo Civil, ao negar a análise das provas constantes dos autos e o seu valor probatório, havendo recusa imotivada e o entendimento de que ela deveria ser alvo de apreciação mais acurada e em momento posterior, sem avaliar o dano da demora. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 371 e 489, §1o, ambos do CPC, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/03/2021. Ademais, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional o fato de a decisão ter sido proferida em sentido contrário ao desejado pelo recorrente, mormente tendo sido as alegações expressamente afastadas” (AgInt no AREsp 1082244/RN, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 4/3/2021). Além disso, ainda que superado tal óbice, o apelo não mereceria subir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto ao indeferimento do pedido de antecipação de tutela, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023